Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-03.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004879-03.2021.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: CICERO JOSE DA SILVA
RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de requerimento expresso da parte recorrente e da necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação do momento exato da transferência da titularidade do veículo. O recorrente sustenta cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a não realização da audiência de instrução e julgamento, somada ao indeferimento da prova testemunhal requerida, configura cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença para possibilitar a regular instrução do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 28 da Lei no 9.099/95 estabelece que a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada para colheita de provas e prolação de sentença, salvo quando as provas constantes dos autos forem suficientes para o julgamento antecipado do mérito.
4. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
5. A supressão imotivada da prova testemunhal requerida compromete a apuração dos fatos e prejudica a demonstração da transferência da titularidade do veículo, elemento essencial para a definição da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 585, flexibilizou a aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando a responsabilidade do alienante quando há comprovação da efetiva alienação do veículo, reforçando a necessidade de dilação probatória para a correta elucidação da controvérsia.
7. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias do caso concreto, configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar a produção da prova requerida e garantir a adequada instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida pela parte e sem justificativa para o indeferimento da prova testemunhal, configura cerceamento de defesa. 2. A produção de prova testemunhal é essencial para a demonstração do momento exato da transferência da titularidade do veículo e a consequente definição da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem. 3. Afastada a responsabilidade do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA e demais encargos incidentes após a alienação do veículo, conforme Súmula 585 do STJ, desde que demonstrada a transferência do bem. 4. A ausência de instrução probatória compromete a análise adequada do mérito, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 28; Código de Processo Civil, art. 10; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004879-03.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO JOSE DA SILVA - CPF: 038.229.554-42 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025